Tribunal: TJSP
Processo: 0000542-06.2017.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pretensão da exequente de receber custas e honorários advocatícios advindos de sentença condenatória – Sentença que reconheceu hipossuficiência econômica da executada e lhe concedeu a justiça gratuita – A concessão da justiça gratuita, na forma preconizada na sentença, não isenta a executada da condenação, tão somente

Ementa:
APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pretensão da exequente de receber custas e honorários advocatícios advindos de sentença condenatória – Sentença que reconheceu hipossuficiência econômica da executada e lhe concedeu a justiça gratuita – A concessão da justiça gratuita, na forma preconizada na sentença, não isenta a executada da condenação, tão somente suspende o cumprimento nos moldes previstos no artigo 98, §3o do Código de Processo Civil – Manutenção da sentença que se impõe. Recurso não provido, rejeitada remessa necessária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0000542-06.2017.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em
que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado IRMÃOS
SCHINCARIOL & FILHOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000542-06.2017.8.26.0363-Mogi-Mirim - Voto no 28266
2
Apelação no:
0000542-06.2017.8.26.0363
Recorrente:
JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado:
IRMÃOS SCHINCARIOL & FILHOS LTDA
Comarca:
MOGI MIRIM
Voto no:
28266
APELAÇÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pretensão da
exequente de receber custas e honorários advocatícios
advindos de sentença condenatória
Sentença que
reconheceu hipossuficiência econômica da executada e lhe
concedeu a justiça gratuita A concessão da justiça gratuita,
na forma preconizada na sentença, não isenta a executada da
condenação, tão somente suspende o cumprimento nos
moldes previstos no artigo 98, §3o do Código de Processo
Civil Manutenção da sentença que se impõe. Recurso não
provido, rejeitada remessa necessária.
Trata-se de cumprimento de sentença promovido pela FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO na qual busca o recebimento de
custas e honorários advocatícios a que a executada IRMÃOS
SCHINCARIOL & FILHOS LTDA foi condenada (fls. 01/06).
A r. sentença de fls. 53/57, da qual ora se adota o relatório, julgou
procedente impugnação ao cumprimento, para deferir os benefícios
da justiça gratuita e suspender a exigibilidade do incidente. Não
houve condenação em honorários em razão da inexistência de
sucumbência de qualquer das partes.
Irresignada, apela a Fazenda do Estado de São Paulo. Alega, em
breve síntese, que os honorários são devidos em razão do artigo 85
do Código de Processo Civil e o fato da apelada estar amparada
pelos benefícios da justiça gratuita não a exonera do pagamento
destes consectários. Requer, em razão destes fundamentos, a
parcial reforma da sentença para julgar improcedente os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000542-06.2017.8.26.0363-Mogi-Mirim - Voto no 28266
3
(fls. 61/65).
Recurso recebido, regularmente processado e respondido (fls.
69/72).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal não comporta provimento.
Consoante consta dos autos, a executada impugna o cumprimento
de sentença sob alegação de que a assistência judiciária,
reiteradamente pleiteada desde a formação do título condenatório
não foi apreciada, fazendo jus, entretanto, ao benefício.
A r. sentença ora apelada reconheceu a situação de hipossuficiência
econômica da empresa e concedeu a justiça gratuita nos seguintes
termos (fls. 55):
“Por conseguinte, no caso em exame, sendo
certo que o impugnante exibiu documento
demonstrando o encerramento de suas
atividades, desde 2014 (fls.37/39), o que
pressupõe
seu
estado
de
pobreza,
a
concessão do benefício é medida de rigor.
Assim, diante da inatividade da empresa,
entendo que se encontram presentes os
requisitos necessários para a concessão do
benefício
de
justiça
gratuita,
com
as
consequências daí advindas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000542-06.2017.8.26.0363-Mogi-Mirim - Voto no 28266
4
Consectário, acolheu a impugnação e determinou a suspensão do
incidente;
De fato, o §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece
que “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o
credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência
de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-
se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” e, uma vez
que a r. sentença não considerou a dívida insubsistente mas sim
suspensa por esta razão, não é credora de qualquer reforma.
Ressalva-se, assim, à Fazenda do Estado a demonstração de
suficiência de recursos por parte da executada, ocasião em que
poderá pleitear o prosseguimento do cumprimento nos seus
ulteriores termos.

Por conseguinte, de rigor a manutenção da sentença.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000542-06.2017.8.26.0363-Mogi-Mirim - Voto no 28266
5
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso,
rejeitada remessa necessária.
RUBENS RIHL
Relator